Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-08.2017.8.14.0030
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Na hipótese, embora a dosimetria não tenha sido um primor, observo que o julgador valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis com base em fatos concretos e de maneira fundamentada. No que tange a culpabilidade, o magistrado esclareceu que a arma apreendida com o recorrente não era usada para fins lícitos, ao contrário, foi empregada no cometimento de diversos crimes de roubo. Tal fato eleva o grau de reprovação do ilícito e se mostra, de fato, desfavorável ao réu. O apelante registra antecedentes criminais, já que ostenta condenação transitada em julgado no processo 0125360-63.2015.8.14.0030, conforme certidão acostada nos autos. Quanto a conduta social do recorrente, vale dizer, seu papel na comunidade e no contexto familiar, o magistrado a considerou desfavorável, já que o apelante assumiu que andava armado para se defender ?da guerra nas ruas?, fato que revela um indivíduo socialmente perigoso, propenso, portanto, a utilizar o armamento no seu meio social. Por derradeiro, o juiz avaliou como negativa as circunstâncias do crime, já que o recorrente não foi preso unicamente com o armamento, mas também com diversos bens, produtos de roubo. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena?base acima do mínimo legal?. O crime pelo qual o recorrente foi condenado tem pena de três a seis anos de reclusão. No caso em tela, foram quatro as circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena aplicada ao final do processo, qual seja, quatro anos, se mostra justa e proporcional ao ilícito cometido. Recurso improvido. Unânime;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: MARAPANIM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000061-08.2017.8.14.0030.
APELANTE: JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. pedido de redução da pena-base. impossibilidade. culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social e circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente com fundamentação idônea. súmula 23 do tj/pa. recurso improvido. decisão unânime.
Na hipótese, embora a dosimetria não tenha sido um primor, observo que o julgador valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis com base em fatos concretos e de maneira fundamentada. No que tange a culpabilidade, o magistrado esclareceu que a arma apreendida com o recorrente não era usada para fins lícitos, ao contrário, foi empregada no cometimento de diversos crimes de roubo. Tal fato eleva o grau de reprovação do ilícito e se mostra, de fato, desfavorável ao réu. O apelante registra antecedentes criminais, já que ostenta condenação transitada em julgado no processo 0125360-63.2015.8.14.0030, conforme certidão acostada nos autos. Quanto a conduta social do recorrente, vale dizer, seu papel na comunidade e no contexto familiar, o magistrado a considerou desfavorável, já que o apelante assumiu que andava armado para se defender ¿da guerra nas ruas¿, fato que revela um indivíduo socialmente perigoso, propenso, portanto, a utilizar o armamento no seu meio social. Por derradeiro, o juiz avaliou como negativa as circunstâncias do crime, já que o recorrente não foi preso unicamente com o armamento, mas também com diversos bens, produtos de roubo. Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.
O crime pelo qual o recorrente foi condenado tem pena de três a seis anos de reclusão. No caso em tela, foram quatro as circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena aplicada ao final do processo, qual seja, quatro anos, se mostra justa e proporcional ao ilícito cometido. Recurso improvido
.
Unânime;
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Jefferson Luiz Nascimento Carvalho
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de quatro anos de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificado no art. 16, §1º, inciso VI da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

Em suas razões, a defesa postula pela revisão da pena-base, uma vez que as circunstâncias judiciais não teriam sido corretamente avaliadas pelo juízo. Ao final, pugnou pelo provimento do apelo.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que sejam reavaliadas a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que o recorrente foi preso em flagrante por policiais militares portando um revólver, marca Taurus, calibre .38, com cinco projéteis intactos e numeração suprimida. O apelante estava na orla de Marudá, portanto o armamento juntamente com diversos bens, produtos de roubo. Regularmente processado, o recorrente confessou o crime e esclareceu que havia praticado três roubos com a arma de fogo apreendida. Ao final do processo foi condenado pela prática do delito do art. 16 da Lei 10.826/03. Inconformado, interpôs apelo.

DA PENA-BASE.

O cálculo de pena foi assim realizado:
¿Passo a dosar a pena do réu JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO pelo crime de art.16, parágrafo único, VI, da Lei 10.826/03. - A culpabilidade aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, utilizava arma fogo para praticar o crime roubo. - O réu registrava antecedentes na época dos fatos; - Sua conduta social, vale dizer, seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinha, etc., pode ser valorada negativamente vez que o próprio réu assumiu que estava com arma para se defender de guerra nas ruas, evidenciando ser uma pessoa perigosa; - No que tange a personalidade do réu, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiatra, não há de ser valorada negativamente. - O motivo, ou seja, razão de ser, a causa ou fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, normais a essa espécie de delito. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial. - As circunstâncias, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam valoração negativa, uma vez que foi encontrado no matagal com arma e produtos de roubos. - Não há elementos que possam retratar, concretamente, as consequências do crime. - As vítimas, não contribuíram para o crime. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa. Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 dias-multa. Existem a favor do réu as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, d, do CPB, por ter confessado em Juízo, motivo pelo qual atenuo a pena em 01 (um) ano, perfazendo em 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, nem de aumento da pena, razão pela qual, remato a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias-multa. Regime de cumprimento de pena: semiaberto nos termos do art.33, §2º, b, do CPB. Substituição da pena: não há se falar em substituição em razão da quantidade de pena aplicada¿

Na hipótese, embora a dosimetria não tenha sido um primor, observo que o julgador valorou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis com base em fatos concretos e de maneira fundamentada.

Deveras, no que tange a
culpabilidade
, o magistrado esclareceu que a arma apreendida com o recorrente não era usada para fins
lícitos
, ao contrário, foi empregada no cometimento de diversos crimes de roubo
. Tal fato eleva o grau de reprovação do ilícito e se mostra, de fato, desfavorável ao recorrente.

O apelante registra
antecedentes criminais
, já que ostenta condenação transitada em julgado no processo 0125360-63.2015.8.14.0030, conforme certidão acostada nos autos. Quanto a
conduta social
do recorrente, vale dizer, seu papel na comunidade e no contexto familiar, o magistrado a considerou desfavorável, já que o apelante assumiu que andava armado para se defender ¿da guerra nas ruas¿, fato que revela um indivíduo socialmente perigoso, propenso, portanto, a utilizar o armamento no seu meio social. Por derradeiro, avaliou como negativa as
circunstâncias
do crime, já que o recorrente não foi preso unicamente com o armamento, mas também com diversos bens, produtos de roubo.

Sabe-se que havendo uma circunstância judicial desfavorável, o julgador está autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal. É a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

O crime pelo qual o recorrente foi condenado tem pena de três a seis anos de reclusão. No caso em tela, foram quatro as circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena aplicada ao final, qual seja,
quatro anos
, se mostra justa e proporcional ao ilícito cometido.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator